Tribunal: STJ
Processo: 5020648-49.2023.8.21.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2852135 - RS (2025/0041591-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: BEATRIZ APARECIDA PORTO
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo
nos próprios autos.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 1.021, § 1o,
do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
monocrática atrai a Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno não conhecido.
: 1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo
interno.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021, § 1o.
: STJ, AgInt no REsp 1.881.480/SP, Ministra
Jurisprudência relevante citada
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
13/6/2022
.
21/6/2022

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48439831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 25/06/2025 11:30:02
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: d8220b11-f657-4859-b55b-66fe9278f71c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48439831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 25/06/2025 11:30:02
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: d8220b11-f657-4859-b55b-66fe9278f71c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2852135 - RS (2025/0041591-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: BEATRIZ APARECIDA PORTO
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo
nos próprios autos.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 1.021, § 1o,
do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
monocrática atrai a Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno não conhecido.
: 1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo
interno.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021, § 1o.
: STJ, AgInt no REsp 1.881.480/SP, Ministra
Jurisprudência relevante citada
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
13/6/2022
.
21/6/2022

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47742010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/05/2025 16:25:58
Código de Controle do Documento: f38033e2-110b-4ba5-b98d-a62a96406297

Trata-se de agravo interno (fls. 969-976) interposto contra decisão que
negou provimento ao agravo nos próprios autos (fls. 962-964).
Em suas razões, a parte agravante sustenta a não incidência das Súmulas
n. 5, 7, 83 e 211 do STJ.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 981-988)
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 962-964):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83
do STJ e da ausência de divergência jurisprudencial (fls. 913-915).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 691):
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO
REVISIONAL.
EVIDENCIADA RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 297 DO STJ.
CLASSIFICAÇÃO DO CONTRATO NO SISTEMA GERENCIADOR DE
SÉRIES TEMPORAIS DO BACEN. NO CASO CONCRETO, NÃO
PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DA SÉRIE
VINCULADA À RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS, DEVE SER
APLICADA A TAXA DE JUROS RELATIVA AO SERIAL CRÉDITO
PESSOAL NÃO CONSIGNADO. SENTENÇA MODIFICADA NO
PONTO.
O RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE JUROS ABUSIVOS NÃO
SE LIMITA AO EXAME DA TAXA NOMINAL DESTES, FRENTE ÀS
INDICADAS PELO BCB, MAS TEM EM CONTA TAMBÉM FATORES
OUTROS, COMO CUSTO DE CAPTAÇÃO DOS RECURSOS, O
SPREAD DA OPERAÇÃO, ANÁLISE DE RISCO DE CRÉDITO DO
CONTRATANTE, EVENTUAL DESVANTAGEM EXAGERADA DO
CONSUMIDOR ETC., CONFORME AGINT NO ARESP N. 2.093.714
/MS.
HIPÓTESE EM QUE, SOPESADAS TAIS VARIANTES, NÃO SE
JUSTIFICA A INCIDÊNCIA DE JUROS SUBSTANCIALMENTE
SUPERIORES ÀS MÉDIAS PRATICADAS PELO MERCADO, PARA
OS MESMOS PERÍODO E ESPÉCIE DE CONTRATO, DE SORTE A
CARACTERIZAR ABUSO DE PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
MORA DO MUTUÁRIO DESCARACTERIZADA.
ADMITIDA COMPENSAÇÃO APENAS FRENTE A PARCELAS
VENCIDAS, CONSOANTE ART. 369 DO C. CIVIL.
Documento eletrônico VDA47742010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/05/2025 16:25:58
Código de Controle do Documento: f38033e2-110b-4ba5-b98d-a62a96406297

REPETIÇÃO. DEVIDA, SOB A FORMA SIMPLES, ABRANGENDO
TODOS VALORES COBRADOS EM EXCESSO.
AÇÃO PROCEDENTE.
SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.
DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 723-725).
Nas razões do recurso especial (fls. 733-760), interposto com fundamento no
art. 105, III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio
jurisprudencial e violação:
(i) do art. 421 do CC, pois (fl. 744):
[o acórdão recorrido] invalidou um ato jurídico perfeito, justificando
suas razões de decidir unicamente no fato de as taxas dos juros
remuneratórios fixadas em contrato destoarem daquelas estabelecidas
pelo Banco Central para o período, bem como determinou a
adequação da taxa de juros pautada na “taxa média de mercado” [...]
(ii) dos arts. 355, I e II, e 356, I e II, do CPC, porque (fl. 748):
[...] evidente que a prova pericial se torna necessária e imprescindível,
visto que apenas um expert no assunto, com o necessário
conhecimento técnico e de confiança do juízo pode de fato analisar
todas as particularidades e riscos envolvidos e indicar, quando for o
caso, o percentual mais adequado a ser estabelecido.
No agravo (fls. 924-932), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 938-952).
É o relatório.
Decido.
Não houve pronunciamento do Tribunal
quanto à violação do art. 421
a quo
do CC nem a Corte local foi instada a fazê-lo por via de embargos
declaratórios, circunstância que impede o conhecimento da insurgência por
falta de prequestionamento. Assim, devem ser aplicadas as Súmulas n. 282
e 356 do STF.
Ademais, ao apreciar a questão relativa aos juros remuneratórios, o Tribunal
de origem concluiu pela abusividade da taxa contratada em comparação
com a média mensal apurada pelo Banco Central para operações da mesma
espécie no período da contratação, fundamentando o caráter abusivo dos
juros remuneratórios.
O acórdão ora recorrido julgou abusivas as taxas de 13% a. m. e 333,45%
ao ano, previstas no contrato, e limitou os juros remuneratórios,
respectivamente, a 5,23% a. m. e 84,45% ao ano, índices correspondentes
à média de mercado na respectiva modalidade de crédito (fl. 689).
O entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA
AÇÃO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE
PROVEITO PARA A PARTE. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
CRÉDITO CONSIGNADO. NATUREZA ABUSIVA. TAXA MÉDIA DE
MERCADO. REFERENCIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
Documento eletrônico VDA47742010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/05/2025 16:25:58
Código de Controle do Documento: f38033e2-110b-4ba5-b98d-a62a96406297

[...] 3. "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto"
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
julgado em
, DJe
)
22/10/2008
10/03/2009
4. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada
segmento de crédito é referencial útil para o controle do abuso da taxa
de juros remuneratórios contratada. Precedentes.
5. "Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se
for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados" (REsp
n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
julgado em
, DJe de
).
12/5/2010
19/5/2010
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.427.734/RS, de minha relatoria, Quarta Turma,
julgado em
, DJe
.)
26/02/2024
29/02/2024

Incide, portanto, a Súmula n. 83/STJ.
Ainda, desconstituir a convicção formada pelas instâncias de origem acerca
das peculiaridades do contrato e da ausência de prova por parte da
recorrente, para assim acolher os argumentos do recurso especial, é inviável
em razão das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
A Justiça local não se manifestou quanto aos arts. 355, I e II, e 356, I e II, do
CPC/2015. Dessa forma, sem ter sido objeto de debate na decisão recorrida,
a matéria carece de prequestionamento e sofre, por conseguinte, o
empecilho da Súmula n. 211/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, MAJORO os honorários
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal e conforme previsto no
art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
No agravo interno (fls. 969-976), todavia, a parte agravante insurge-se
contra o resultado que lhe foi adverso sem proceder à impugnação do fundamento da
decisão monocrática – "Não houve pronunciamento do Tribunal quanto à violação do
art. 421a quo do CC nem a Corte local foi instada a fazê-lo por via de embargos
declaratórios, circunstância que impede o conhecimento da insurgência por falta de
prequestionamento. Assim, devem ser aplicadas as Súmulas n. 282 e 356 do STF" (fl.
963) –, limitando-se a sustentar a não incidência das Súmulas n. 5, 7, 83 e 211 do STJ.
Além disso, o agravo interno não impugna o decidido quanto aos arts. 355, I
e II, e 356, I e II do CPC, operando-se a preclusão.
Documento eletrônico VDA47742010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/05/2025 16:25:58
Código de Controle do Documento: f38033e2-110b-4ba5-b98d-a62a96406297

Deixando a parte recorrente de rebater especificamente o ponto da decisão
ora agravada, incide a Súmula n. 182/STJ. Nesse sentido, confira-se o seguinte
precedente:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE
PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
83/STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
[...]
3. Incide o óbice da Súmula 182/STJ, quando a decisão recorrida aplica o
entendimento da Súmula 83/STJ ao caso concreto, e a parte recorrente
deixa de comprovar que os precedentes nela indicados não se aplicam à
espécie, sequer traz julgados contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão, de forma a demonstrar que outra é a orientação
jurisprudencial nesta Corte Superior, ou, que a divergência é atual.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp n. 1.881.480/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/6/2022
21/6/2022

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47742010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/05/2025 16:25:58
Código de Controle do Documento: f38033e2-110b-4ba5-b98d-a62a96406297

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.852.135 / RS
Número Registro: 2025/0041591-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50206484920238210033
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: BEATRIZ APARECIDA PORTO
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: BEATRIZ APARECIDA PORTO
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48411102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:40:18
Código de Controle do Documento: 2e385bb4-c4f0-4bc9-96b2-e3fdbe16bc9f

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48411102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:40:18
Código de Controle do Documento: 2e385bb4-c4f0-4bc9-96b2-e3fdbe16bc9f